Tribunal: STF
Processo: ARE 1250922
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
    1. PRESCRIÇÃO. A indicação ode contrariedade à Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ não viabiliza o conhecimento do Recurso de revista, porque não se insere nas hipóteses previstas no art. 896, a, da CLT.
    2. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. VALORES ARBITRADOS. 
    I. A Corte Regional “consignou de forma expressa o fundamento fático de que, segundo laudo pericial, restaram comprovados o nexo causal, a perda auditiva profunda e a omissão do empregador quanto à garantia de condições de segurança do trabalho”, o que afasta a apontada violação dos arts. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil e 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91.
    II. Quanto aos valores arbitrados, o Tribunal Regional consignou que “em face da inexistência de lei específica determinadora do valor devido para a fixação da indenização para reparação dos danos morais, entendemos que a quantia arbitrada pelo julgado original R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foi estabelecida em montante compatível com o princípio da razoabilidade, com a extensão e gravidade dos efeitos do dano, tendo por base a culpa do ofensor e a situação econômica das partes; objetivando restabelecer o equilíbrio rompido”.
    III. Assim, observa-se que foram levadas em conta as regras de razoabilidade e proporcionalidade e que não se configura violação do art. 944 do Código Civil e tampouco o enriquecimento ilícito da parte Agravada vedado pelo art. 884 do Código Civil. 
    3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    I. Uma vez que é incontroverso que a ação foi ajuizada na Justiça Comum, em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, são devidos honorários advocatícios, nos termos da Orientação jurisprudencial nº 421 da SBDI-1 do TST. II. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos.
    III. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Corte Regional registrou que a ação foi ajuizada na Justiça Comum, dentro do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil, combinado com a regra de transição de que trata o art. 2.028 do Código Civil de 2002, razão pela qual não se evidencia violação direta dos arts. 7º, XXIX, da Constituição Federal e 11, I, da CLT. 
    (...) 
    A partir da análise das provas, o Tribunal Regional chegou à conclusão de que 'o Autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, comprovando o nexo de causalidade entre a doença profissional adquirida em razão do desempenho do seu trabalho para a Acionada.' O ônus de prova foi distribuído corretamente e está afirmado na decisão regional que o Reclamante cumpriu seu encargo probatório. 
    (...) 
    Assim, observa-se que foram levadas em conta as regras de razoabilidade e proporcionalidade e eque não se configura violação do art. 944 do Código Civil e tampouco enriquecimento ilícito da parte agravada vedado pelo art. 884 do Código Civil. (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente